Tribunal: TJPA
Processo: 0150186-70.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0150186-70.2015.8.14.0090

APELANTE: MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.
MENORIDADE RELATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006
.
ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL
.
ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS contra sentença da Vara Única da Comarca de Prainha que o condenou a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa do sentenciado, em suas razões de apelação, requereu a desclassificação do tipo penal ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contudo, o órgão ministerial de 2º grau, em seu parecer datado de 30 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença para extinguir a punibilidade do réu em virtude da prescrição retroativa, considerando que ele era menor de 21 anos na época dos fatos.

III. Razões de decidir

No mérito, acolheu a prejudicial de prescrição retroativa da pretensão punitiva suscitada pelo Ministério Público de 2º grau. Fundamentou a decisão no fato de que a prescrição retroativa ocorre quando há sentença condenatória irrecorrível para a acusação e pendente recurso da defesa, regulando-se pela pena aplicada e tendo como termo inicial data anterior à da denúncia. A pena aplicada foi de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cujo prazo prescricional, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos para penas superiores a quatro e não excedentes a oito anos.

No entanto, considerando que o réu possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos (07 de dezembro de 2015), o prazo prescricional foi reduzido pela metade, para 06 (seis) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Verificou-se que entre a data do recebimento da denúncia (25/02/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (04/06/2024), transcorreram mais de 08 (oito) anos e quase cinco meses, ultrapassando o prazo prescricional de 06 (seis) anos.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal
conheceu
do recurso de apelação e, no mérito, julgo-o prejudicado em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS.

Dispositivos relevantes:
artigos
107, inciso IV
,
109, inciso III
,
110, §1º
, e
115
, todos do Código Penal. Artigo
33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

Julgados relevantes:
Não há menção a jurisprudências relevantes no texto.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
,
JULGÁ-LO PREJUDICADO EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º, ART. 115, todos do CP,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0150186-70.2015.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

APELANTE: MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS

ADVOGADO: ÁPIO CAMPOS FILHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo
sentenciado MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que impôs ao segundo a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 25 de fevereiro de 2016.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (4/6/2024) e o
réu foi condenado a
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
.

A defesa do sentenciado interpôs recurso de apelação. Em suas razões da apelação (18/6/2024) requereu: a desclassificação do tipo penal ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direito.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (4/7/2024), requerendo seja conhecido e, no mérito, pelo desprovido integral do recurso.

Instado a se manifestar sobre o recurso de apelação, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 30 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento
e provimento
do recurso, opinando pela
reforma da sentença para extinguir a punibilidade do réu, em virtude da prescrição retroativa
,
considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Como bem pontuado pelos custos
legis
, a prescrição retroativa, modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ocorre quando já há sentença condenatória irrecorrível para a acusação, mas pendente recurso da defesa, e se regula pela pena aplicada, tendo como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Sua previsão legal encontra-se no artigo 110, §1º, do Código Penal.

No presente caso, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a quatro anos e não excedentes a oito anos é de
12 (doze) anos
.

Contudo, cumpre destacar que, à época dos fatos, ocorridos em 07 de dezembro de 2015, o réu MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS possuía 18 (dezoito) anos de idade
. O artigo 115 do Código Penal dispõe que
"são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos"
.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
06 (seis) anos
(metade de 12 anos).

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em
25 de fevereiro de 2016
(ID nº 20766597, pág.113). A sentença condenatória foi publicada em
4 de junho de 2024
(ID nº 20766662, pág.245).

Analisando o lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia (25/02/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (04/06/2024), constata-se que transcorreram mais de
08 (oito) anos e quase cinco meses
.
Considerando o prazo prescricional de 12 (doze) anos, reduzido em razão da menoridade do réu na data do fato, resta evidente que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Acolhe-se, portanto, a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria de Justiça, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO,

reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, e declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MICHAEL ALEXANDER MAGNO DOS SANTOS, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do Código Penal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025